Tribunal: STF
Processo: ARE 1358964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – NEOPLASIA MALIGNA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E TNU PARA ASSINTOMÁTICOS QUE NÃO SE APLICA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA DOENÇA - INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA - SUMULAS 627 E 598 DO STJ E TEMA 1037 DO STJ - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    No presente caso, a parte autora objetiva extensão do benefício fiscal do inciso XIV do art. 6.º da Lei n.º 7.713/88 aos seu complemento de aposentadoria recebido de entidade previdenciária privada. Em primeiro lugar, tenho que nem sequer, em tese, seria cabível outorgar a isenção do inciso XIV do art. 6.º da Lei n.º 7.713/88 à complementação de aposentadoria recebida de entidade previdenciária privada. O art. 111, incisos I e II, do CTN impõe a interpretação literal das normas tributárias isentivas. Na mesma linha, o §2° do art. 108 dispõe que "O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido." O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo a fim de fazer ressuscitar norma isentiva extirpada do ordenamento jurídico nem para estender isenção a situação diversa daquela prevista na lei. Em sua versão original, pela interpretação do inciso VII, alínea "b" do art. 6º da Lei nº 7.713/88 era possível concluir que o participante da previdência privada não precisava pagar imposto de renda quando recebia: a complementação de aposentadoria (valor da aposentadoria paga pela entidade de previdência complementar); ou o resgate das contribuições recolhidas. A situação acima relatada durou até 31/12/1995, após o que entrou em vigor a Lei nº 9.250/95, que alterou a redação do inciso VII do art. 6º da Lei nº 7.713/88, acabando com a isenção dada para as contribuições pagas pelos participantes. Além de alterar a redação do inciso VII, a Lei nº 9.250/95 determinou, expressamente, a incidência de imposto de renda para os valores recebidos pelo participante a título de complementação de aposentadoria e resgate de contribuições. Veja:



    Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições. 



    É certo que a regra insculpida no art. 111 do CTN, que impõe a interpretação literal sobre as normas isentivas, na medida em que a interpretação literal se mostra insuficiente para revelar o verdadeiro significado das normas tributárias, não pode levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de interpretar e aplicar as normas de direito, de se valer de uma equilibrada ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou teleológico que integram a moderna metodologia de interpretação das normas jurídicas. Todavia, se fosse o objetivo do Legislador estender a isenção do inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/88 à complementação de aposentadoria recebida de entidade previdência privada, ele o teria feito expressamente em alguma das diversas alterações promovidas na referida lei. Não deve o intérprete criar distinções ou hipóteses que não figuram na moldura legislativa, ainda mais quando, teleologicamente, tais situações foram (eloquentemente) excluídas Em segundo lugar, há total ausência de qualquer documento que minimamente indique, sinalize ou indicie que a parte autora possui neoplasia.o deferimento do benefício pretendido pelo autor está necessariamente vinculado à efetiva comprovação da enfermidade elencada na norma isentiva, o que não se verifica no caso vertente. De se registrar que, a despeito das ponderações do autor, as informações contidas dos laudos médicos colacionados aos autos (evento 8, anexo 2, fls. 1/5) não permitem a esse juízo concluir que o quadro clínico apresentado pelo paciente se enquadre no conceito de neoplasia maligna. Isso porque, apenas sugerem a possibilidade da existência de um tumor carcinóide, a ser confirmado pelo confronto de demais exames clínicos, os quais, no entanto, não foram inseridos no bojo do conjunto de provas. Outrossim, embora tenha o demandante afirmado que teria obtido o reconhecimento do seu direito à isenção tributária sobre seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão da moléstia prevista na norma isentiva, não há nos autos qualquer elemento que venha corroborar tal alegação, sendo certo que os dados contidos em sua declaração de ajuste do imposto de renda (evento 8, anexo 4, fls. 1/11) apontam em sentido diametralmente oposto, uma vez que revelam a regular incidência do tributo questionado sobre tais rendimentos. Nesse diapasão, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, que lhe recaia por força do contido no art. 373, I, do CPC, impende rejeitar o pleito. Corroborando, tal argumentação, no evento 8, há as seguintes "baço negativo para neoplasia" e "segmento de ducto cístico com inflamação crônica leve" ou "presença de área hipercaptante no segmento hepático VIII, podendo corresponder a tumor carcinóide viável". Além disso, a documentação está incompleta, como, por exemplo, o exame da Rede D´Or pula da página 1 para a página 3.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente